Tribunal: STF
Processo: ARE 1084209
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. ART. 150, INC. VI, AL. “B” E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. IMPORTAÇÃO DE PEDRAS. CONSTRUÇÃO DE TEMPLO. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS-IMPORTAÇÃO EM OPERAÇÕES REALIZADAS DIRETAMENTE PELA ENTIDADE IMUNE. BENS DESTINADOS AO ALCANCE DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA PESSOA DESTINATÁRIA DA REGRA IMUNIZANTE. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO VALORATIVO PELO PODER PÚBLICO EM RELAÇÃO À ESSENCIALIDADE, OU NÃO, DOS BENS IMUNIZADOS. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. Templo religioso. Importação de pedras para construção. ICMS. CF, art. 150 VI ‘b’ e § 4º. CTN, art. 9º IV ‘b’ e § 2º. 1. Imunidade. Templo religioso. Imposto indireto. A imunidade constitucional não abrange os tributos indiretos, como o ICMS que a impetrante paga quando compra o material de construção e outras mercadorias no mercado interno; não se vê porque não pagá-los quando os compra no mercado externo. A entrada e saída são meros momentos de incidência; o ICMS pago na entrado do produto importado é o mesmo imposto usualmente pago na saída nas operações internas. - 2. Imunidade. Templo religioso. Finalidade essencial. Par que o templo faça jus à imunidade de imposto sobre o patrimônio, renda ou serviço exige-se que eles estejam vinculados à finalidade essencial do templo. No caso, a finalidade, como consta do estatuto social, é propagar o evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo com base na bíblia sagrada. As pedras importadas, a despeito de se destinar ao revestimento do templo, não são essenciais à sua existência ou às atividades nele desenvolvidas. Finalidade de embelezamento e satisfação dos fiéis que não impede a incidência do imposto. Segurança denegada. Recurso da IURD desprovido” (e-doc. 4, p. 111).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.       



     3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta a violação do art. 150, inc. VI, al. “b” e § 4º, da Constituição da República. No mérito, sustenta que todo o patrimônio destinado à finalidade essencial da entidade imune revela-se abarcado pela imunidade tributária religiosa, sendo que, no caso dos autos, as pedras importadas serão aplicadas na construção de templo religioso. Ademais, “a interpretação desta Corte é desprovida de juízo de valor, analisando-se tão somente a destinação do bem, que deve ser utilizando nas atividades essenciais da entidade” (e-doc. 4, p. 140), o que não teria sido observado pelo acórdão impugnado. Afirma, ainda, que há na espécie uma sobreposição entre as figuras do contribuinte de direito e de fato, pois se deu uma importação direta das pedras, portanto não seria o caso de estender à parte recorrente o raciocínio de aquisição da mercadoria adquirida no mercado interno. Afinal, “a sujeição passiva, materialidade e temporalidade dos tributos são diferentes: no caso do ICMS-importação não existe fornecedor da mercadoria, o imposto incide quando do desembaraço aduaneiro da mercadoria; que é o momento da incidência, não havendo nesse caso a saída da mercadoria do estabelecimento do fornecedor; e por fim, o sujeito passivo do ICMS-importação quando da importação direta, como no caso em tela, é o importador que não repassa a mercadoria” (e-doc. 4, p. 143).



    É o relatório.  



    Decido.



    4. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:



    “(...) 2. Imunidade tributária. Templo religioso. Imposto indireto. A impetrante é uma entidade religiosa regularmente registrada e em operação e demonstrou suficientemente ter iniciado a construção de um templo religioso de grande dimensão na Avenida Celso Garcia, nesta Capital, que reproduz (segundo o projeto apresentado) o Templo de Salomão de Jerusalém. As pedras em questão se destinam ao revestimento do templo e são fornecidas pela Manshy Stone Ltd, empresa estabelecida em Israel (fls. 59/71).  



    O ICMS pago na entrada do produto importado não é outro, mas o mesmo imposto que nas operações internas é pago na saída da mercadoria, em ambos os casos (entrada e saída) simples momento de incidência que não altera a configuração nem a natureza do tributo. A impetrante paga o imposto quando compra pedras no mercado interno; não vejo porque não pagá-lo quando compra no mercado externo.  



    Referidos argumentos embasam o desprovimento do AI nº 990.10.533106-8, 6-12-2010, de minha relatoria (voto nº AI-2030, fls. 706/709, vol. 4 interposto pela impetrante contra a decisão que indeferiu a liminar para a dispensa do pagamento do ICMS na entrada das pedras importadas para construção), mas não mereceram atenção da impetrante na apelação.  



    3. De qualquer modo, a análise da questão cinge-se à interpretação e aplicação do art. 150, VI, 'b' e § 4º da CF, os quais concedem imunidade de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dos templos de qualquer culto desde que relacionadas com as finalidades essenciais do templo.  



    Conforme consta da inicial e demais peças que instruem a presente ação, em especial o estatuto social da impetrante, os objetivos principais da Igreja Universal do Reino de Deus IURD são ‘a pregação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, através da palavra escrita, falada e televisada, a doutrinação de todos os seus membros, tendo por base unicamente as Sagradas Escrituras e o ensinamento das doutrinas cristãs de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus’ (art. 3º, fls. 38). Ainda de acordo com o estatuto social, ‘as doutrinas aceitas e pregadas pela IURD, como princípios de fé, têm como fundamento as Sagradas Escrituras, as quais contêm tudo o que é necessário para a salvação e santificação do homem (...)’ (art. 4º, fls. 38/39).  



    Não me convenci de que o revestimento do templo com pedras especiais vindas de Israel, com todo o respeito que a crença religiosa professada pela impetrante mereça, seja essencial para o atendimento dos objetivos da impetrante conforme consta de seu estatuto social. A própria impetrante esclarece no seu estatuto que a Bíblia sagrada ‘contem tudo o que é necessário para a salvação e santificação do homem’, não havendo como acolher a tese da impetrante de que as pedras sejam essenciais para a santificação do templo, pois este, desde que sirva como local para manifestação religiosa de estímulo e propague a fé, já é um local santificado por si, independente do tipo de material empregado na sua construção. As pedras poderão deixar o templo mais bonito e atraente aos fiéis, mas definitivamente não são essenciais às suas finalidades.” (e-doc. 4, p. 112, grifos acrescidos).



    5. Posto esse cenário, firmo convicção no sentido de que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Primeiro, é certo que a imunidade tributária incidente sobre templos de qualquer culto não pode ser qualificada como objetiva, limitada ao espaço físico destinado ao culto religioso. Afinal, também alcança o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades imunes, logo se cuida de uma imunidade mista. Cito paradigmático julgado a propósito do tema, o RE Nº 325.822/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2022, p. 14/05/2004, assim ementado:



    “EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Imunidade tributária de templos de qualquer culto. Vedação de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Artigo 150, VI, "b" e § 4º, da Constituição. 3. Instituição religiosa. IPTU sobre imóveis de sua propriedade que se encontram alugados. 4. A imunidade prevista no art. 150, VI, "b", CF, deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os serviços ‘relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas’. 5. O § 4º do dispositivo constitucional serve de vetor interpretativo das alíneas "b" e "c" do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. Equiparação entre as hipóteses das alíneas referidas. 6. Recurso extraordinário provido”.



    6. Dito de forma direta, o “templo de qualquer culto” não possui personalidade jurídica, cuidando-se de uma impropriedade técnica do Constituinte. Sendo assim, a destinatária dessa desoneração fiscal é a pessoa jurídica que mantém atividades religiosas como finalidade essencial. Confira-se, a esse respeito, a ementa do RE nº 578.562/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 21/05/2008, p. 12/09/2008:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ARTIGO 150, VI, "B", CB/88. CEMITÉRIO. EXTENSÃO DE ENTIDADE DE CUNHO RELIGIOSO. 1. Os cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso estão abrangidos pela garantia contemplada no artigo 150 da Constituição do Brasil. Impossibilidade da incidência de IPTU em relação a eles. 2. A imunidade aos tributos de que gozam os templos de qualquer culto é projetada a partir da interpretação da totalidade que o texto da Constituição é, sobretudo do disposto nos artigos 5º, VI, 19, I e 150, VI, ‘b’. 3. As áreas da incidência e da imunidade tributária são antípodas. Recurso extraordinário provido”.



    7. Segundo, esta Corte assenta que as imunidades tributárias genéricas abrangem o ICMS incidente na importação de bens relacionados às finalidades essenciais de entidade na condição de beneficiária da medida constitucional. Decerto, “há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuintes de direito, mas não na de simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a discussão acerca da repercussão econômica do tributo envolvido” (ementa do RE nº 608.872/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 23/02/2017, p. 27/09/2017, Tema nº 342 do ementário da Repercussão Geral). Contudo, na situação dos autos, a discussão sobre a repercussão econômica dos tributos indiretos demonstra-se irrelevante. 



    8. Na verdade, segundo a compreensão iterativa deste STF, em situações nas quais a operação de internalização da mercadoria essencial aos fins da entidade imune ocorre diretamente, por iniciativa desta, não se aplica àquela o comando do art. 155, § 2º, inc. IV, al. “a”, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, de acordo com o qual “incidirá também [o ICMS] sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade”. Nesse sentido, recorro aos seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ICMS. OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a imunidade contida no art. 150, VI, c, da Constituição Federal abrange o ICMS incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços pelas entidades de assistência social. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do RI/STF.”



    (ARE nº 1.049.943-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUINTE DE DIREITO. IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, a imunidade tributária religiosa abrange o ICMS importação, desde que comprovado que os bens se destinam à finalidade essencial da entidade. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.244.093-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/05/2020, p. 17/06/2020).



    9. Em suma, concluo que incide a regra imunizante das entidades religiosas na operação de importação de pedras utilizadas na construção de templo.



    10. Terceiro, como regra geral, este Tribunal entende que tem natureza infraconstitucional, que exige reexame do acervo fático-probatório, a controvérsia subjacente à aferição do preenchimento dos requisitos da imunidade tributária em questão, inclusive no que toca à comprovação da destinação do patrimônio, serviços e rendas às finalidades essenciais da entidade imune. No âmbito de recursos extraordinários nos quais também figurou como sujeito processual a mesma parte recorrente deste feito, vejam-se as ementas do ARE nº 918.697-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/05/2017, p. 24/05/2017, ARE nº 1.260.223-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 11/05/2020, p. 10/06/2020, e ARE nº 861.950-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 19/05/2015, p. 02/06/2015, respectivamente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Entidade religiosa. ICMS-importação. Contribuinte de direito. Tema 342. Requisitos da imunidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O reconhecimento da imunidade do ICMS-importação à entidade religiosa está conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 608.872/MG (Tema 342), no qual se firmou a tese de que a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato. 2. Dissentir do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da imunidade no caso concreto importaria no reexame dos fatos e das provas (Súmula nº 279/STF), bem como na análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.”



    11. Porém, no presente caso, da simples leitura do acórdão recorrido é possível verificar que esse divergiu da jurisprudência do STF em dois tópicos. A um, relativamente à importação dos lotes de pedras em tela para a construção do templo em questão, porquanto a Corte já chancelou a compreensão da entidade imune e glosou a atuação do Fisco paulista em oportunidades anteriores. Cito, respectivamente, o ARE nº 1.123.049/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30/04/2018, p. 07/05/2018, e o ARE nº 939.584/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/03/2016, p. 28/04/2016.



    12. A dois, ao contrário do que se passou na fundamentação do juízo de origem, o Supremo veda ao intérprete da norma imunizante, seja o Fisco, seja o Estado-juiz, que efetue juízos axiológicos sobre a qualidade das escolhas ou do conteúdo dos bens submetidos ao regime desonerativo. Pelo seu didatismo, transcrevo a ementa do RE nº 221.239/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 25/05/2004, p. 06/08/2004:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, "D" DA CF/88. "ÁLBUM DE FIGURINHAS". ADMISSIBILIDADE. 1. A imunidade tributária sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão tem por escopo evitar embaraços ao exercício da liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, bem como facilitar o acesso da população à cultura, à informação e à educação. 2. O Constituinte, ao instituir esta benesse, não fez ressalvas quanto ao valor artístico ou didático, à relevância das informações divulgadas ou à qualidade cultural de uma publicação. 3. Não cabe ao aplicador da norma constitucional em tela afastar este benefício fiscal instituído para proteger direito tão importante ao exercício da democracia, por força de um juízo subjetivo acerca da qualidade cultural ou do valor pedagógico de uma publicação destinada ao público infanto-juvenil. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (grifos acrescidos).



    13. Por conseguinte, a finalidade da norma tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “b”, da Constituição da República, consiste em evitar que o Estado promova embaraços, pela via fiscal, ao exercício da liberdade religiosa, ou mesmo de reunião. No caso dos autos, parece ser claro que não é dado ao Poder Judiciário o mister de avaliar subjetivamente se os bens importados para a construção de templo religioso demonstram-se essenciais para as finalidades da entidade imune ou se possuem objetivos meramente estéticos.



    14. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, com o fito de conceder a segurança pleiteada no petitório inicial, isto é, “para que seja ordenado ao Impetrado abster-se de exigir o recolhimento ou efetuar o lançamento do ICMS quanto ao desembaraço das pedras constantes dos conhecimentos de embarque” (e-doc. 1, p. 26) declinados nos autos. Sem condenação em honorários advocatícios, à luz do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator